Tribunal: TJSP
Processo: 1050024-65.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
r Estadual no 1.111, de 25 de maio de 2010, que abarcou de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito de diferenças, com reestruturação da carreira dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Restou caracterizada a prescrição parcelar quinquenal, ante o lapso temporal entre a data do protocolo da ação (28/11/14) e a fixação do novo plano de reestruturação da carreira dos servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que resulta na procedência parcial do pedido - Sentença de procedência parcialmente reformada, apenas para considerar a parcial procedência da ação e determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação - Recurso oficial (considerado interposto) e voluntário parcialmente providos, apenas para considerar a parcial procedência da ação e determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação.
(TJSP; Apelação Cível 1050024-65.2014.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro: 01/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/11/2020

Data de publicação:

01/12/2020

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Ação Coletiva (URV) distribuída em 28/11/14 – Entidade representante de Servidores Públicos Estaduais do quadro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Plano Real - Lei no 8.880/94 - Conversão em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 - A regra da conversão de salários deve ser comum, aplicável igualmente aos servidores municipais, estaduais e federais

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Ação Coletiva (URV) distribuída em 28/11/14 – Entidade representante de Servidores Públicos Estaduais do quadro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Plano Real - Lei no 8.880/94 - Conversão em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 - A regra da conversão de salários deve ser comum, aplicável igualmente aos servidores municipais, estaduais e federais - Competência privativa da União para legislar sobre o tema - Inteligência do art. 22, inciso VI, da CF – Prescrição do fundo de direito afastada - Relação de trato sucessivo - Aplicação da prescrição quinquenal - Inteligência da Súmula 85 do E. STJ – Conversão limitada até a reestruturação remuneratória de cada carreira – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Lei Complementar Estadual no 1.111, de 25 de maio de 2010, que abarcou de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito de diferenças, com reestruturação da carreira dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Restou caracterizada a prescrição parcelar quinquenal, ante o lapso temporal entre a data do protocolo da ação (28/11/14) e a fixação do novo plano de reestruturação da carreira dos servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que resulta na procedência parcial do pedido - Sentença de procedência parcialmente reformada, apenas para considerar a parcial procedência da ação e determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação - Recurso oficial (considerado interposto) e voluntário parcialmente providos, apenas para considerar a parcial procedência da ação e determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000986978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1050024-65.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado
ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA FORENSE DA COMARCA DE SOROCABA - AFFOCOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL no 1050024-65.2014.8.26.0053
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV
APELADO: ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA FORENSE DA COMARCA DE SOROCABA -
AFFOCOS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17764
Apelação e Reexame Necessário - Ação Coletiva (URV)
distribuída em 28/11/14 – Entidade representante de
Servidores Públicos Estaduais do quadro do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo – Plano Real - Lei no
8.880/94 - Conversão em URV, nos termos da Lei Federal
no 8.880/94 - A regra da conversão de salários deve ser
comum, aplicável igualmente aos servidores municipais,
estaduais e federais - Competência privativa da União para
legislar sobre o tema - Inteligência do art. 22, inciso VI, da
CF – Prescrição do fundo de direito afastada - Relação de
trato sucessivo - Aplicação da prescrição quinquenal -
Inteligência da Súmula 85 do E. STJ – Conversão limitada
até a reestruturação remuneratória de cada carreira –
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, do E. Superior Tribunal de Justiça e do Colendo
Supremo Tribunal Federal - Lei Complementar Estadual no
1.111, de 25 de maio de 2010, que abarcou de forma
inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV
prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitador temporal para
o pleito de diferenças, com reestruturação da carreira dos
servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Restou caracterizada a prescrição parcelar quinquenal, ante
o lapso temporal entre a data do protocolo da ação
(28/11/14) e a fixação do novo plano de reestruturação da
carreira dos servidores públicos do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, o que resulta na procedência parcial
do pedido - Sentença de procedência parcialmente
reformada, apenas para considerar a parcial procedência da
ação e determinar a incidência dos juros de mora a partir da
citação - Recurso oficial (considerado interposto) e
voluntário
parcialmente
providos,
apenas
para
considerar a parcial procedência da ação e determinar a
incidência dos juros de mora a partir da citação.
Trata-se de ação ordinária movida por ASSOCIAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
FAMÍLIA FORENSE DA COMARCA DE SOROCABA - AFFOCOS em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA-SPPREV,
objetivando
a
revisão
de
cálculos
de
vencimentos/proventos pela URV, com pagamento das diferenças devidas,
devidamente corrigidas.
Contestação
às
fls.
305/339
e
fls.
340/374
(duplicidade), rechaçando, em síntese, as alegações da parte autora e pugnando
pela improcedência da demanda. Preliminarmente, suscitou falta de documentos
indispensáveis à propositura da ação, ilegitimidade ativa e ausência de interesse
processual.
Réplica (fls. 413/422).
A r. sentença às fls. 430/441 julgou procedente a
ação. Em razão da sucumbência, condenou os réus no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Recurso de apelação às fls. 507/528 (FESP) e fls.
571/592 (SPPREV), ambos buscando a reforma do julgado e reiterando, em suma,
as alegações da peça defensiva (contestação). Preliminarmente, suscitaram
ilegitimidade ativa, coisa julgada, falta de interesse processual e prescrição do
fundo de direito. Subsidiariamente, pugnaram pela incidência dos juros moratórios
a partir da citação, aplicação integral da Lei 11.960/09 e verba honorária sobre o
valor da causa.
Contrarrazões (fls. 596/602).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 639).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Considera-se interposto o reexame necessário, nos
termos do art. 496, I, CPC.
O recurso oficial (considerado interposto) e o
voluntário, comportam parcial provimento.
Por primeiro, observo que, não obstante as rés
recorrerem em peças separadas (FESP-fls. 507/528 e SPPREV-fls. 571/592), as
mesmas contêm idêntico conteúdo, inclusive com as mesmas preliminares e
pedidos subsidiários.
Inicialmente, afasto as preliminares recursais.
Há legitimidade de associações e sindicatos para
atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos da categoria que
representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas autorizações,
conforme Súmula 629 do STF: “A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO POR ENTIDADE DE CLASSE EM FAVOR DOS
ASSOCIADOS INDEPENDE DA AUTORIZAÇÃO DESTES”.
No mais, a questão da coisa julgada refere-se ao
Proc. no 0005528-07.2010.8.26.0053, movido por entidade diversa da presente
demanda, qual seja, Sindicato União dos Servidores do Poder Judiciário do Estado
de São Paulo, sendo que, a toda evidência, referida entidade não pode ser
considerada como único representante da categoria, sob pena de afronta a
liberdade de associação prevista no artigo 5o, XVII, CF.
No que tange à prescrição do fundo de direito, tendo
em vista que a pretensão dos servidores em relação à Fazenda Pública têm
natureza jurídica de trato sucessivo, que se renova periodicamente, consoante
ensinamentos de Leonardo José Carneiro da Cunha:
"algumas pretensões formuladas em face da Fazenda
Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pagamento se divide em dias, meses ou anos.
Nessas
hipóteses,
'a
prescrição
atingirá
progressivamente as prestações, à medida que
completarem os prazos estabelecidos pelo presente
decreto". Em casos assim, a prescrição não fulmina
toda a pretensão, apenas as prestações que se
venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos". (A
Fazenda Pública em Juízo, 5a ed., São Paulo,
Dialética, p. 68).
Com efeito, dispõe o artigo 3o do Decreto no
20.910/32:
"Art. 3o - Quando o pagamento se dividir por dias,
meses
ou
anos,
a
prescrição
atingirá
progressivamente as prestações, à medida que
completarem os prazos estabelecidos pelo presente
decreto."
Para as relações de trato sucessivo em que a
Administração Pública figure como devedora, foi editada a Súmula 85 do E.
Superior Tribunal de Justiça, "in verbis":
Súmula 85: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo
em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura
da ação."
Referido entendimento se encaixa perfeitamente ao
caso "sub judice", na medida em que o vencimento do servidor é devido
mensalmente, ocorrendo violação do direito de forma contínua, renovando-se
periodicamente o prazo prescricional. Nesse sentido é o entendimento pacificado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pelo E. Superior Tribunal de Justiça, consoante ementa abaixo transcrita:
"ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM
URV. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO.
AFASTAMENTO. DESNECESSIDADE DE REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 85/STJ.
1. Para afastar a a prescrição, não é necessária a
análise de matéria fática (cf. AgRg no REsp
1357025/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/04/2013).
2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no
sentido de considerar que nos casos de pedido de
diferenças salariais originadas da conversão de
cruzeiros reais para URV, não há que falar em
prescrição do fundo de direito, mas apenas das
parcelas
vencidas
no
quinquênio
anterior
ao
ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, por incidência do disposto
na Súmula 85/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido."
(STJ, AgRg no REsp 1408513/SP, Rel. Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA).
No mesmo sentido, destaco, por oportuno, o
entendimento exarado por esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, em v.
Acórdão da lavra do preclaro Desembargador Relator OSCILD DE LIMA JÚNIOR:
"RECÁLCULO DE VENCIMENTOS URV - Servidores
públicos
estaduais.
Pretensão
de
reajuste
de
vencimentos. Lei no 8.880/94. Plano Real. Prescrição
do fundo de direito afastada. Relação jurídica de trato
sucessivo - Entendimento assente no Colendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Superior Tribunal de Justiça e neste Egrégio Tribunal
Prescrição meramente parcelar, ou seja, apenas das
parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio
antecessor da propositura da ação Inteligência da
Súmula no 85 do STJ. A Lei no 8.880/94 se aplica aos
servidores estaduais, em razão de ser competência
privativa da União de legislar sobre o sistema
monetário e de medidas - Inteligência do art. 22,
inciso VI, da CF Vedada a compensação com
reajustes concedidos pelas leis estaduais, por terem
natureza distinta Desnecessidade de comprovação
do prejuízo sofrido - Precedentes do STJ e deste
Egrégio Tribunal Afastamento da preliminar, nos
termos do § 3o do art. 515 do CPC e pedido julgado
procedente.
Recurso
provido."
(Apelação
n.
0026875-28.2012.26.0053; Relator(a): OSCILD DE
LIMA JÚNIOR Comarca: São Paulo Órgão julgador:
11a Câmara de Direito Público).
Assim, não há a ocorrência de prescrição do fundo de
direito, pois, neste caso, são devidas as diferenças até a promulgação da Lei
Complementar Estadual no 1.111, de 25 de maio de 2010, respeitada a prescrição
quinquenal.
Por fim, observo que a preliminar de falta de interesse
processual, a bem da verdade, confunde-se com o próprio mérito da demanda,
razão pela qual com ele será analisada.
No tocante ao mérito, a lide refere-se à aplicação da
conversão em URV dos vencimentos dos servidores públicos estaduais do Quadro
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base na Lei Federal no
8.880/94.
De plano, convém salientar que a União possui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
competência privativa para legislar sobre o sistema monetário, nos termos do
artigo 22, inciso VI da Constituição Federal, "in verbis":
"Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e
garantias dos metais;"
Daí, extrai-se que a legislação sobre o tema aplica-se
de forma imediata e geral a todos os servidores públicos, sejam eles federais,
distritais, estaduais ou municipais.
Sendo de aplicação compulsória, a observância da
Lei no 8.880/94 pelos entes federados é obrigatória para fins de conversão dos
vencimentos e proventos de seus servidores em Unidade Real de Valor URV.
Assim, na conversão do vencimento dos apelantes
deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a
URV da data do efetivo pagamento, conforme entendimento pacificado pelo E.
Superior Tribunal Justiça, ora encampado:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO
DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI
FEDERAL
No
8.880/94.
DATA
DO
EFETIVO
PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
REAJUSTES.
IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA
DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indicação de qual dispositivo legal teria sido
malferido, com a conseqüente demonstração do que
consistiu
a
eventual
ofensa
à
legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto
na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não
conhecimento do recurso no que toca à alínea "a" do
permissivo constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este
Superior
Tribunal
de
Justiça
é
obrigatória
a
observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios
previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão
em URV dos vencimentos e dos proventos de seus
servidores, considerando que, nos termos do artigo
22, VI, da Constituição Federal, é da competência
privativa da União legislar sobre o sistema monetário.
Divergência jurisprudencial notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos
antes do último dia do mês têm direito à conversão
dos vencimentos de acordo com a sistemática
estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a
URV da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei
no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos
procedidos na conversão dos vencimentos dos
servidores em URV, por se tratarem de parcelas de
natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem
ser compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO).
Seguindo o posicionamento acima exarado, entendo
que eventuais reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
podem ser compensados com aqueles previstos para a conversão dos
vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza
jurídica distintas.
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público já se
pronunciou quanto ao tema em voga, para tanto, destaca-se, pois, a ementa do
eminente Desembargador Relator OSCILD DE LIMA JÚNIOR:
"RECÁLCULO DE VENCIMENTOS URV - Servidor
público
estadual
Pretensão
de
reajuste
de
vencimentos Lei no 8.880/94 Plano Real Prescrição
do fundo de direito afastada Recurso Especial
1.101.726/SP julgado nos termos do art. 543-C do
CPC adotado como razões de decidir A lei n.o
8.880/94 aplica-se aos servidores estaduais, em
razão de ser competência privativa da União legislar
sobre o sistema monetário e de medidas - Inteligência
do art. 22, inciso VI, da CF Vedada a compensação
com reajustes concedidos pelas leis estaduais, por
terem natureza distinta Recálculo pretendido que não
implica aumento de vencimentos Precedentes do STJ
e
deste
Egrégio
Tribunal.
Recurso
provido."
(Apelação n. 0018761-03.2012.8.26.0053; Relator:
OSCILD DE LIMA JÚNIOR Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público);
"RECÁLCULO DE VENCIMENTOS
URV Servidor
Público
Municipal
Pretensão
de
reajuste
de
vencimentos Lei no 8.880/94 Plano Real Enunciado no
7 da Seção de Direito Público do TJSP Conversão em
URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 A regra
da conversão de salários deve ser comum, aplicável
igualmente aos servidores municipais, estaduais e
federais
Compensação
de
eventuais
reajustes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
concedidos com base em legislação municipal
Afastamento da preliminar de prescrição do fundo de
direito pelo C. STJ - Observações quanto aos critérios
de juros e correção monetária a serem adotados -
Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da
Lei Federal no 11.960/09, consoante restou decidido
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14 de
março de 2013, por ocasião do julgamento das ADIs
no 4357 e 4425 Inaplicabilidade do dispositivo legal.
Recurso desprovido". (TJSP, Apelação no 0000807-
92.2009.8.26.0458, da Comarca de Piratininga, em
que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRATININGA, 11a Câmara de Direito Público,
Relator Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR).
E, ainda:
“SERVIDOR
PÚBLICO.
RECÁLCULO
DOS
VENCIMENTOS PELA CONVERSÃO EM URV (LEI
No 8.880/94, ART. 22) COM O PAGAMENTO DAS
PARCELAS
VENCIDAS.
Sentença
que
julgou
improcedente o pedido. Impossibilidade. Precedentes
do STF e do STJ que têm entendido perfeitamente
cabível a apontada conversão em URVs das
remunerações dos servidores de todas as esferas da
Federação.
Questão
pacificada
nesta
Câmara.
Condenação ao pagamento das verbas pretéritas,
respeitada a prescrição quinquenal. Incidência de
correção monetária e juros de mora de acordo com o
artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, somente após a vigência
da Lei 11.960/2009. Termo inicial. Juros de mora.
Citação. Relação contratual. Correção monetária.
Desde a data emque deveria ter sido feito o
pagamento. Honorários advocatícios. Critério de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
arbitramento. Equidade. Valor fixado levando em
consideração as peculiaridades do caso concreto.”
(Ag. Regimental n° 9110872-17.2009.8.26.0000 Rel.
JOSÉ MARIA CÂMARA JÚNIOR);
“APELAÇÃO CÍVEL Servidor público municipal.
Prescrição afastada. Pretensão à conversão das
remunerações em URV - Unidade Real de Valor.
Admissibilidade.
Lei
no.
8.880/94.
Aplicação
compulsória a Estados e Municípios. A Lei no
8.880/94, por tratar do sistema monetário, possui
aplicação geral e eficácia imediata a todos os entes
federativos. O recálculo pretendido não caracteriza
reajuste de remuneração, mas tão-somente a
correção do errôneo critério de conversão de
remuneração de cruzeiros reais para URV, de modo a
assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos
nos termos das MP ns. 434 e 457/94 e da Lei no
8.880/94. Aplicação, no caso, das regras impostas
pela lei no 11.960/09, a partir de sua vigência. Nova
orientação
do
C.
STF.
Desnecessidade
da
instauração de Uniformização de Jurisprudência.
Sentença de improcedência reformada. Recurso a
que
se
dá
provimento.
Índices
de
correção,
entretanto, que serão encontrados em execução.
Decisão Monocrática mantida pelos seus próprios
fundamentos. Agravo interno não provido.” (Ag.
Regimental
n°
0024692-80.2010.8.26.0562
Rel.
OSWALDO LUIZ PALU);
“SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS Diferenças
salariais Pretensão à conversão dos vencimentos em
URV Lei 8.880/94 Art. 22 da LF no 8.880/94 que prevê
a aludida conversão desde 1o de março de 1994

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tribunais
Superiores
que
têm
entendido
ser
perfeitamente cabível a apontada conversão em
URV's das remunerações dos servidores de todas as
esferas da Federação Sentença reformada Apelo
provido
em
parte.”
(Ag.
Regimental
n°
0106847-51.2008.8.26.0000 Rel. PONTE NETO);
“PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO
DE
DIREITO
Inocorrência - Parcelas de trato sucessivo Aplicação
da Súmula 85 do STJ COMPLEMENTAÇÃO DE
VENCIMENTOS
Servidor
Público
Estadual
Conversão dos salários pela URV, a partir de março
de 1994, com o recálculo de seus vencimentos
Admissibilidade Aplicação da Lei Federal 8.880/94 às
remunerações dos servidores de todas as esferas da
Federação - Entendimento pacificado nos Tribunais
Superiores R. sentença de procedência parcialmente
reformada. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA Art. 1o F da Lei 9.494/97, com nova
redação da Lei 11.960/09 - Normas de natureza
processual - Devem ser aplicadas aos processos em
curso observância do princípio tempus regit actum.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Fixação
que
obedeceu às regras do artigo 20, § 4o, do CPC.
Recurso parcialmente provido". (TJSP, Apelação no
9000012-45.2009.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí,
em que é apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 9a Câmara de Direito Público, Relator Des.
CARLOS EDUARDO PACHI);
"COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS Unidade
Real de Valor (URV) Lei Federal no 8.880/1994
Incidência compulsória sobre a remuneração dos
servidores
estaduais,
municipais
e
respectivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pensionistas, independentemente da legislação local
Competência originária da União para legislar sobre o
sistema monetário nacional, reservada no artigo 22,
inciso
VI,
da
Constituição
Federal
Eventual
concessão de reajuste por lei posterior não implica
limitação temporal ou compensação com o índice
aferido na conversão dos vencimentos URV, pois são
parcelas de natureza jurídica diversas Divergência
jurisprudencial reconhecida, porém superada nas
Cortes Superiores Ressalva de cautela à prescrição
qüinqüenal, preservado o fundo de direito nos termos
da Súmula 85, do Superior Tribunal de Justiça
Reexame necessário não provido Apelação da
Fazenda Pública não provida...". (TJSP, Apelação no
9000017- 67.2009.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí,
em que é apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 5a Câmara de Direito Público, Relator Des.
FERMINO MAGNANI FILHO);
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 1. Remuneração.
Ação ajuizada em 2010 com pretensão à conversão
dos vencimentos em URV, em 1o de março de 1994.
Ressalvado meu entendimento, tem os servidores
direito à revisão da conversão de seus vencimentos
em URV na forma colimada, observada a prescrição
parcelar, quinquenal. 2. Juros e correção monetária.
Ação ajuizada em agosto de 2009. Incidência da Lei
11.960/09. 3. Honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação. Arbitramento mantido,
não comportando redução, sob pena de aviltamento
do munus. Incidência de juros moratórios desde o
trânsito em julgado da sentença em que foram
fixados. Ação julgada procedente. Recurso não
provido".
(TJSP,
Apelação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3001981-03.2009.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí,
em que é apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 7a Câmara de Direito Público, Relator Des.
COIMBRA SCHMIDT).
Ademais, não há que se falar que a parte autora não
se desincumbiu do ônus de comprovar o prejuízo sofrido, pois a imposição do
ônus da prova não se faz necessária em casos como o presente.
A propósito, oportuno mencionar trecho de julgado do
eminente desembargador WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI, integrante da 12a
Câmara
deste
Egrégio
Tribunal,
proferido
na
Apelação
Cível
no
0046421-49.2011.8.26.0071:
"No tocante à alegação de falta de interesse de agir
do autor, a mesma também não merece prosperar,
posto que a imposição do ônus da prova, em casos
como o presente, não se faz necessária para fins de
comprovação do prejuízo sofrido pelo servidor. É fato
público e notório a não conversão dos vencimentos
em URV pela Municipalidade ré, bem como os
consequentes prejuízos salariais suportados pelo
demandante,
haja
vista
que
a
ausência
de
manutenção do valor monetário enseja perdas
financeiras.".
Cumpre-se transcrever, ainda, trecho do voto no
12.230, proferido na Apelação no 0040368-43.2010.8.26.0000, pelo eminente
desembargador OSVALDO DE OLIVEIRA, também integrante da E. 12a Câmara,
que afasta a alegação de que o reconhecimento das diferenças pleiteadas
equivaleria à concessão de aumento salarial:
"Por outro lado, não se pode considerar a conversão
para URV como acréscimo salarial, vantagem ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aumento de vencimentos, pois foi apenas um artifício
econômico encontrado à época para valorizar a
moeda nacional, de modo a lhe dar valor nominal
correspondente ao valor real. Por conseguinte,
insubsistente a interpretação segundo a qual não se
poderia realizar a conversão porque implicaria
aumento de despesa pública, tendo em vista que tal
procedimento consistiu em mera valorização da
moeda, sem acrescentar qualquer valor pecuniário.
De fato, com a inflação alta, é óbvio que todos os
trabalhadores, inclusive os servidores públicos,
recebiam os seus salários defasados, mesmo com a
correção mês a mês, como vinha sendo feito. Com a
nova política econômica e a conversão de cruzeiro
real
para
URV,
alguns,
equivocadamente,
interpretaram como aumento mensal em seus
salários. Entretanto, apenas se tratava de adequar a
moeda nacional ao seu real poder de compra.".
Por outro prisma, o E. Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento de que, restando inequívoco que o plano de carreira
instituído abarcou o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no
8.880/94, as diferenças não são devidas a partir de então. É o que se infere no
seguinte julgado:
"RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DA
MOEDA EM URV. NOVO PLANO DE CARREIRA.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. DATA DA CONVERSÃO.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ.
ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.
1. Se a nova lei que reestrutura a carreira corrige a
defasagem da remuneração, em valores superiores
aos devidos relativos a URV, admite-se a limitação do
pagamento até a data da implementação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reestruturação. Precedentes.
2. Nos pleitos de diferenças salariais, originados da
conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera
a prescrição do fundo de direito, mas apenas das
parcelas
vencidas
no
quinquênio
anterior
ao
ajuizamento da ação, por configurar-se relação de
trato sucessivo.
Inteligência da Súmula 85/STJ. Precedentes.
3. No caso dos autos, como a reestruturação da
carreira ocorreu em 1995, com a edição da Lei
Municipal no 4.346/95, e a ação foi proposta em 2007,
não há perdas a serem recompostas no quinquênio
que precedeu a propositura da ação.
4. Ainda que assim não fosse, para averiguar se a Lei
Municipal no 4.346/95 garantiu ou não o pagamento
de valores superiores às perdas apuradas ou se esse
diploma pode ser reconhecido como o marco inicial
da contagem do prazo prescricional, seria necessário
analisar a legislação local, afeta à reestruturação da
carreira, tratada nos autos, o que é vedado na
presente instância recursal, nos termos da Súmula
280/STF. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1304027/SC, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA)
Ocorre portanto, limitação temporal para a percepção
de diferenças, que deverão ser anteriores à implementação da referida
reestruturação.
É o que se extrai do seguinte julgado, de lavra do
ilustre Desembargador RICARDO DIP, desta E. 11a Câmara de Direito Público:
"SERVIDOR
PÚBLICO.
REMUNERAÇÃO.
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA. LIMITAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
TEMPORAL AFERENTE DA NORMA PAULISTA. -
"O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que a carreira do servidor passa por
uma restruturação remuneratória, porquanto não há
direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público" (Pleno do eg. STF:
RE 561.836 -Rel. Min. LUIZ FUX, j. 26-9-2013). - "As
diferenças remuneratórias decorrentes da conversão
dos proventos dos servidores em URV, embora não
possam ser compensadas com reajustes posteriores,
ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a
reestruturação da carreira, com a instituição de um
novo regime jurídico remuneratório" (AgR no REsp
1.320.532 -STJ -Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
j. 8-5-2014). Posição assente no eg. STJ: "exempla":
AgR no AREsp 40.081 (Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, j. 8-11-2011), AgR no REsp 1.302.854
(Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 2-5-2013),
AgR no REsp 1.346.177 (Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, j. 23-4-2013), AgR no REsp 1.352.354
(Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 21-3-2013),
AgR no REsp 1.272.473 (Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA, j. 19-3-2013), AgR nos EDcl no
AREsp 251.273 (Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, j.
16-4-2013), AgR no REsp 1.350.813 (Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, j. 12-3-2013), AgR no
REsp 1.350.286 (Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j.
4-12-2012), AgR no REsp 1.260.084 (Rel. Min.
CASTRO MEIRA, j. 27-9-2011), AREsp 292.492 (Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 12-6-2013),
AREsp 295.166 (Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j.
10-6-2013), REsp 1.404.335 (Rel. Min. ELIANA
CALMON, j. 21-11-2013), AgR no REsp 1.333.769

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 21-11-2013), REsp
1.310.067 (Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 20-
9-2012). Reconhecimento de prescrição." (Apelação
3000691-72.2013.8.26.0368, Data do julgamento:
12/08/2014).
O Colendo Supremo Tribunal Federal, no entanto,
pacificou o entendimento, em sede de Repercussão Geral, de que a incorporação
de qualquer diferença salarial revisional tem como termo final a reestruturação
remuneratória da carreira do servidor.
Nesse sentido, confira-se acórdão proferido no
julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, sob relatoria do eminente
Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, com a seguinte ementa:
"1)
Direito
monetário.
Conversão
do
padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos
11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art.
22,
inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro
Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente
do
processo
de
liquidação,
na
remuneração do servidor, resultante da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa
um aumento na remuneração do servidor público,
mas um reconhecimento da ocorrência de indevido
decréscimo no momento da conversão da moeda em
relação àqueles que recebem seus vencimentos em
momento anterior ao do término do mês trabalhado,
tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168
da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores,
sem qualquer compensação ou abatimento em razão
de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no
2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração deve
ocorrer no momento em que a carreira do servidor
passa
por
uma
restruturação
remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de
parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se,
em decorrência da reestruturação da carreira do
servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em
outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com
a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma
parcela
remuneratória
(VPNI)
em
montante
necessário para que não haja uma ofensa ao
princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
Subsequentes.
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir
de termo ad quem para o pagamento e incorporação
dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
[...]
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do
Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente
provido,
porquanto
descabida
a
pretensa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
compensação do percentual devido ao servidor em
razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais
em URV com aumentos supervenientes a título de
reajuste e revisão de remuneração, restando, por
outro lado, fixado que o referido percentual será
absorvido no caso de reestruturação financeira da
carreira,
e
declarada
incidenter
tantum
a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio
de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”
Desta feita, destaca-se trecho do voto condutor do
eminente Ministro LUIZ FUX: “...não pode permanecer incorporado na
remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira,
sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos
dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação”.
(...) “Assim, o termo ad quem da incorporação (...) é a
data da vigência da lei que reestruturou a remuneração de sua carreira”.
Destarte, no julgamento do RE 561836, em sede de
repercussão geral, Tema no 5, o C. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte
tese sobre o tema:
"I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre
o sistema monetário e exerceu a sua competência
prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988.
Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal,
que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real
em URV no que tange à remuneração de seus
servidores de uma forma incompatível com a prevista
na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente
quando acarretar redução de vencimentos; II - O
término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma restruturação remuneratória."
Desse modo, a aplicação do percentual apurado deve
cessar tão logo a carreira do servidor passe por uma reestruturação remuneratória
e, também, quando houver estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala
de vencimentos e novo valor de referência de vencimentos. Nesses casos, haveria
supressão do índice, observado apenas o princípio da irredutibilidade de
vencimentos.
Ocorre, portanto, limitação temporal para a percepção
de diferenças, que deverão ser anteriores à implementação da referida
reestruturação.
Ressalta-se,
por
oportuno,
que
"in casu" os
servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tiveram um novo plano
de carreira instituído pela Lei Complementar Estadual no 1.111/10, promulgada em
25 de maio de 2010.

Desta feita, a referida lei complementar estadual
gerou efeitos concretos no novo regime remuneratório dos servidores, dentre eles,
a fixação de novo padrão de vencimentos em reais.
Nesta toada, a contar da vigência da referida lei
(25/05/2010) não mais tem lugar a pretendida revisão da remuneração dos
servidores, a pretexto de corrigir suposta ilegalidade na conversão de cruzeiros
reais em URV, respeitada a prescrição quinquenal.
Ocorre que a presente ação foi distribuída em
28/11/14, ou seja, após o advento da lei que reestruturou as carreiras, razão pela
qual a procedência parcial do pedido é medida de rigor.
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Justiça do Estado de São Paulo:
"RECÁLCULO DE VENCIMENTOS URV Servidores
Públicos
Estaduais
Pretensão
de
reajuste
de
vencimentos Lei no 8.880/94 Plano Real Prescrição
do fundo de direito afastada Súmula 85 do STJ - A lei
no 8.880/94 aplica-se aos servidores estaduais, em
razão de ser competência privativa da União legislar
sobre o sistema monetário e de medidas - Inteligência
do art. 22, inciso VI, da CF - Recurso Especial
1.101.726/SP julgado nos termos do art. 543-C do
CPC adotado como razões de decidir Conversão
limitada até estabelecimento de novo padrão salarial,
nova escala de vencimentos, novo valor de referência
ou quando há reestruturação da carreira, consoante
restou decidido em Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário no 561.836/RN Nesse aspecto, as Leis
Complementares Estaduais no 823/1996, 836/1997,
com a reestruturação das carreiras dos integrantes da
Segurança Pública e Magistério, abarcaram de forma
inequívoca o reajuste decorrente da conversão em
URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitador
temporal
para
o
pleito
de
diferenças,
com
reestruturação das carreiras Diferenças anteriores a
1996, 1998 - Ajuizamento da ação somente em 2009
- Prescrição quinquenal configurada, ante o lapso
temporal entre a distribuição da ação e a fixação de
novo plano de reestruturação de carreira pelas Leis
Complementares Estaduais no 823/1996 (Quadros
das Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo),
836/96 (Magistério) Quanto aos demais coautores
que exercem, são devidas as diferenças anteriores a
promulgação das Leis Complementares Estaduais no
1.031/07, 1.059/08, 1.080/08 e 1.111/10, respeitada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prescrição quinquenal - Observações quanto aos
critérios de juros e correção monetária a serem
adotados. Recurso parcialmente provido." (TJSP,
Apelação
no
0047186-45.2009.8.26.0053,
11a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. OSCILD DE
LIMA JÚNIOR, j. em 2/8/2016).
Quanto à correção monetária e os juros moratórios, a
partir da vigência da Lei no 11.960/09, em 30/06/09, deverão ser aplicados, para
juros, os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, conforme a
modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal
Federal, e o assentado na decisão sobre o Tema no 810.
Já no que concerne ao índice de correção monetária,
há de ser observado o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810
STF, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09.
Ressalte-se, por oportuno, que em sessão realizada
no dia 03/10/19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento
dos recursos sobre a correção monetária nas condenações contra a Fazenda
Pública e, por maioria, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão proferido no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral,
determinando que o IPCA-E, para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante.
Portanto, as diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por fim, em relação aos honorários advocatícios, nos
termos do art. 85, parágrafo 2o, do CPC; referida verba somente recairá sobre o
valor da causa nos casos em que não houver condenação pecuniária ou proveito
econômico, o que não é o caso dos autos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada
de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ,
EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos
oficial (considerado interposto) e voluntário, apenas para o fim de considerar o
acolhimento parcial da pretensão e determinar a incidência dos juros de mora a
partir da citação; permanecendo inalterada, no mais, a sentença de 1o grau.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator